Tribunal: TJPA
Processo: 0010369-88.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010369-88.2011.8.14.0006

APELANTE: RINALDO ANTONIO ALVES DE LIMA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RINALDO ANTONIO ALVES DE LIMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADCIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA

MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. PRAZO PARA PAGAMENTO DE RPV. ART. 535, § 3º, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de 2 (duas) apelações cíveis interpostas contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores da contadoria do juízo e determina a expedição de RPV;

2-
O feito se encontra em fase de execução de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

4-
A ADI nº. 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

5-
A sentença se mostra adequada ao dispor sobre o pagamento da RPV a teor da Resolução nº 29/2016 deste TJ, porquanto a referida norma reflete os ditames do Código de Processo Civil (art. 535, § 3º, II), assinalando, em seu art. 5º caput, o prazo de 2 (dois) meses para que o ente público efetue o pagamento da quantia necessária à satisfação do crédito;

6-
A inclusão de novos períodos para elaboração do cálculo do juízo foi objeto de decisão e indeferimento não tendo o exequente interposto o recurso cabível no momento oportuno;

7-
Apelações conhecidas e desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dos recursos de apelação e negar-lhes provimentos para manter a sentença,
que homologa os cálculos do contador do juízo e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de 2 (duas) apelações interpostas, a
primeira
por
RINALDO ANTONIO ALVES DE LIMA
(ID.7247427 Pág. 1- 6) e a
segunda
pelo
Estado do Pará
(Id.

7247440-

7247441- 7247442), contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (ID.7247422) que, na fase de
cumprimento de sentença
, homologa os cálculos apresentados pela contadoria do juízo e determina a expedição do RPV’s na forma do art.100 da CF/88 c/c art.87 do ADCT para pagamento da quantia de R$7.979,31 (sete mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), no prazo de 02 (dois) meses.

RINALDO ANTONIO ALVES DE LIMA
interpõe recurso de apelação

historiando
que ajuizou ação ordinária, visando perceber o adicional de interiorização uma vez que sendo bombeiro militar foi transferido para o interior do Estado fazendo jus a percepção daquela gratificação de acordo com a previsão da legislação estadual.

Diz que, embora tenha sido reconhecido o seu direito ao pagamento do adicional de interiorização, na fase de cumprimento da sentença, o juiz de piso ao homologar os cálculos do contador judicial, deixou de observar o período posterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Esclarece que, embora a sentença atacada tenha homologado o cálculo do contador do juízo, isto é, que contempla o período de 01/11/2011
a
12/03/2012 e 03/10/2012
a
13/08/2013, as parcelas vincendas após, esse período, isto é,
setembro de 2013 a novembro de 2015,
não foram incluídas.

Assevera que faz jus a percepção da parcela do adicional de interiorização do período de setembro/2013 a novembro de 2015, pois, encontrava em atividade no interior do Estado do Pará, bem como somente em janeiro de 2016, com
parcela retroativa a dezembro de 2015,
o referido adicional foi inserido no seu contracheque.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente apelo, para reformar a sentença guerreada e, incluir no cálculo do contador do juízo, o período de setembro de 2013 a novembro de 2015.

Contrarrazões
do Estado do Pará (Id. 7247428 - Pág. 2-14).

O
Estado do Pará interpõe recurso de apelação
(Id. 7247440- Pág.2-11; Id.

7247441- Pág.1-11 e Id.

7247442- Pág.1-11), arguindo os seguintes pontos:
a)
a prejudicial de inconstitucionalidade;
b)
argumenta que a sentença que jugou procedente o pedido do autor houve antecipação de tutela apenas dos valores vincendos; c) que a nova solicitação de pagamento de valores do período de setembro de 2013 a novembro de 2015 fora feita através de petição de “Manifestação de Cálculos”, ao invés, de petição de cumprimento de sentença conforme dispõe o art.730 do CPC/73.

Requesta ao final, que o apelo seja conhecido e provido.

Contrarrazões (Id. 7247444).

Sobrestamento do feito (Id.

7247445 - Pág. 4).

Certificado a digitalização dos autos físicos para o eletrônico (Id.

7247448).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA)

Cuida-se de 2 (duas) apelações interpostas, a
primeira
por
RINALDO ANTONIO ALVES DE LIMA
(ID.7247427 Pág. 1- 6) e a
segunda
pelo
Estado do Pará
(Id.

7247440-

7247441- 7247442),
contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (ID.7247422)
,
integrativa da sentença de embargos de declaração
(Id. 7247425 - Pág. 3-4)
, que
homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo e determinou a expedição do RPV na forma do art.100 da CF/88 c/c art.87 do ADCT para pagamento da quantia de R$7.979,31 (sete mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), no prazo de 02 (dois) meses.

Antes de adentrar no mérito recursal, faço uma breve digressão dos fatos.

Em 18/10/2011,
RINALDO ANTÔNIO ALVES DE LIMA
ajuizou ação de cobrança de adicional c/c tutela antecipada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
(Id. nº. 7247351 Pág. 2-9), requerendo o pagamento atrasado no valor de R$9.679,98 (nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) devidamente atualizados e corrigidos, a concessão da gratuidade e honorários advocatícios de 20% do valor a ser pago.
Contestação
(Id.7247353- Pág.2-10).

Em 16/05/2012, a ação de cobrança foi
julgada procedente
(Id. 7247354- Pág. 1-), condenado o ente estatal ao pagamento do adicional de interiorização de 50% sobre o soldo do autor, no período de
26/03/2009 a 14/10/2011
, bem como
foi deferido em parte,

a tutela antecipada para determinar a imediata inclusão do referido adicional
, enquanto o militar estivesse lotado no interior do estado. Por fim, isentou o réu no pagamento de custas e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Contra esta sentença os litigantes interpuseram recurso de apelação (Id.

7247355 Pág. 1-8) (Id.

7247356 - Pág. 2-9).

Os apelos foram distribuídos `a Desa. Luzia Nadja Guimarães que,
monocraticamente
(Id.7247363 - Pág.2-9), deixou de conhecer o apelo interposto do Sr. Rinaldo, por ser intempestivo e conheceu e julgou desprovido o recurso de apelação interposto pelo Ente Estatal.

No dia
15 de julho de 2013
, o Exequente atravessa petição requerendo o cumprimento da sentença, isto é, o pagamento do adicional de interiorização no período de
26/03/2009 até a presente data
, bem como a expedição do Ofício Requisitório no valor de R$-28.971,72 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos). (Id.

7247364 - Pág. 5-6).

Instado a se manifestar, foi certificado que o Estado do Pará não apresentou embargos à execução (Id. 7247366 - Pág. 6).

Despacho remetendo os autos ao contador do Juízo para elaboração dos cálculos nos termos da sentença (Id.

7247366 - Pág. 8). Cálculos do contador do juízo (Id.

7247366 - Pág. 10-11).

Em 10/12/2013
, o exequente impugna os cálculos da contadoria do juízo, aduzindo que de acordo com a sentença foi deferida a tutela antecipada e como ainda se encontra lotado, no interior do Estado, requer a inclusão dos valores os
meses de abril de 2013 até a presente data (
Id
.

7247366 - Pág.17).

O Estado do Pará manifesta-se favorável aos cálculos do contador (Id.

7247366 - Pág. 19).

No evento nº. 7247367 - Pág. 2 -3, a juíza de primeiro grau, em
14/01/2014,
rejeita a impugnação do exequente para inclusão de período diverso fixado na sentença, por ausência de provas, ressalvando que, na hipótese de ter sido transferido para o interior, sem perceber o adicional de interiorização que o mesmo pugne o cumprimento da obrigação de fazer, o qual terá prosseguimento nos próprios autos. Por fim, homologou os cálculos e considerando de pequena monta, determinou a expedição do ofício requisitório.

Em 14/02/2014, o
Sr.
RINALDO ANTÔNIO ALVES DE LIMA
atravessa
petição
requerendo:
a)
o

pagamento do adicional de interiorização enquanto estiver lotado no interior do estado;
b)
o pagamento dos valores dos períodos de 01/11/2011 a 12/03/2012 e de 03/10/2012 a 13/08/2013, perfazendo o total de R$ 7.403,38 (sete mil, quatrocentos e três reais e trinta e oito centavos) e
c)
que conste que é beneficiário da justiça gratuita no Ofício Requisitório (Id. 7247368 - Pág. 1-2).

Junta planilha de débito no
total de R$ 7.403,38 (sete mil, quatrocentos e três reais e trinta e oito centavos) dos períodos de nov/2011 a agost/2013. (Id.

7247377 - Pág. 5).

Certificado o trânsito em julgado da sentença que homologou
os cálculos em 20.02.2014, tendo escoado o prazo sem interposição de recurso (Id.

7247378 - Pág. 1).

Expedição de Ofício nº. 001/2014 (Id.

7247378 - Pág. 2
) -Requisição de Pequeno Valor, constando, dentre outras informações, o trânsito em julgado,
em 06.06.2013, da sentença que julgou procedente a ação
e
deferiu, em parte, a tutela antecipada.

Em
18/09/2014
, citação do Estado do Pará para oferecer embargos nos termos do art.730 do CPC/73 (Id.

7247378 - Pág. 5).

Na data de 06/04/2015, o Estado do Pará informa, inicialmente, que recebeu o mandado de citação em 27/03/2015, referente do despacho citatório de 18/09/2014 e que o débito foi pago em 13/02/2015. Por fim, pugnou pela extinção da ação e o arquivamento definitivo do feito (Id.

7247380 - Pág.4-5).

Em
decisão
, datada de 26/08/2015, o juiz de piso alega que, devidamente citado, o Estado do Pará não se manifestou sobre o pedido do exequente relativo ao período de
11/2011 a 06/2013
, limitando-se a confirmar o pagamento dos valores fixados em sentença e homologados em sede de execução.
Destaca que foi expedido o RPV compreendendo valores de 26/03/2009 a 14/10/2011
. Assevera ainda que, restou comprovado que o exequente laborou no interior do Estado, no período de
01/11/2011 a 12/03/2012 e 03/10/2012 a 13/08/2013
, os quais não foram alcançados, expressamente, na sentença, razão pela qual entendeu devido e remeteu, os autos, ao contador do juízo para elaboração dos cálculos. (Id.

7247380 - Pág. 17- 18).

Contra esta decisão os litigantes opuseram Embargos de Declaração (Id.

7247380 - Pág. 20; Id.

7247381 - Pág.1- 4) e (Id. 7247391 - Pág. 11-7247392 - Pág.1- 4).

No dia
10/12/2015
, o juiz de primeiro grau rejeita ambos os embargos de declaração, e à ordem, considerando o pedido de cumprimento do pagamento do adicional de interiorização, enquanto o militar estiver lotado no interior do Estado, e tratando-se de obrigação de fazer, determina a inclusão de 60% à título de adicional de interiorização, na primeira folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
(Id.
7247393 - Pág. 1).

Em 07/01/2016
, o Estado do Pará informa que já providenciou
o cumprimento da obrigação de fazer
, bem como, esclarece que o percentual a ser incluído é de 50% e não 60%, na forma da Lei 5.652/2011 (
Id.

7247393- Pág. 4
).

Decisão do juiz “a quo” retificando o adicional de interiorização para 50% e determinado o envio dos autos ao contador do juízo. (Id.

7247393- Pág.8). Planilha de cálculo da contadoria do juízo referente ao período de
nov/2011 a ago/2013
(Id.

7247393 - Pág. 13).

O exequente manifesta-se acerca dos cálculos requerendo a inclusão de novos valores, isto é, de
set/2013 a nov/2015 (
Id.

m. 7247393 - Pág. 17-18).

Não houve manifestação do Estado (Id. 7247421 - Pág. 1).

Sentença guerreada
(Id.

7247422 - Pág. 2),
homologando os cálculos do contador do juízo e determinando a expedição de Ofício Requisitório no importe de R$ 7.979,31 (sete mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos) em favor do exequente
(Id.

7247422- pág.2), no prazo de 02 (dois) meses a contar da entrega da requisição. Contra essa sentença as partes opuseram aclaratórios os quais foram rejeitados (Id. 7247425 - Pág. 3-4)

Pois bem, feito esse breve encadeamento dos fatos, no processado, passo a análise dos recursos de apelação.

1-

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Prejudicial de Inconstitucionalidade

O
apelante/Estado do Pará suscita incidente de inconstitucionalidade
.

Atento para o fato de o caso dos autos já se encontrar em fase de execução
, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade, porquanto o direito questionado já haver sido decidido e se firmado ante o trânsito em julgado da sentença. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial rejeitada.

MÉRITO

No caso em apreço, o processo de origem se encontra em fase do cumprimento- obrigação de fazer - de sentença transitada em julgado em
06.06.2013
(ID 7247378 - Pág. 2); tendo,
sentença atacada
, sido proferida 04/05/2016, ou seja, mais de 3 (três) anos após certificado, o trânsito em julgado da sentença condenatória do Estado, que além de condenar ao pagamento do adicional de interiorização do período de março de 2009 a outubro de 2011, deferiu parcialmente a tutela antecipada de valores a vencer, na hipótese do autor demonstrar prestar suas atividades no interior do Estado.

Ora, se a sentença que resolveu o mérito não está mais sujeita a recurso, tornou-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material.

Nesse sentido, faz-se oportuno citar a lição de Alexandre Freitas Câmara (in O Novo Processo Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 417):

Diferente da coisa julgada formal, e ainda mais intensa (já que nem com a “correção do vício” seria possível demandar-se novamente), é a coisa julgada material, autoridade que acoberta as decisões de mérito irrecorríveis, tornando-as imutáveis e indiscutíveis (art. 502). Formada a coisa julgada material, o conteúdo da decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterado nem rediscutido, seja em que processo for. Aqui, mais do que em qualquer outra situação, pode-se falar em causa julgada. É que a coisa julgada material é a imutabilidade do conteúdo da decisão de mérito irrecorrível. (Grifei).

O art. 502 do CPC conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez, o art. 508 do referido ordenamento estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O sentido da existência da coisa julgada reside na necessidade de se conferir segurança jurídica à atuação jurisdicional. Assim, se a decisão de mérito se torna irrecorrível, o seu conteúdo é imutável e indiscutível, considerando-se deduzidas e apreciadas todas as alegações e defesas relacionadas aos pedidos decididos.

A
execução de sentença transitada em julgado
somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e
demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória
, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº 730462, ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Transcrevo a ementa do referido julgado, de relatoria do Min. Teori Zavascki:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

À luz da orientação sedimentada da Corte Suprema, afora a desconstituição da sentença,
não

há hipótese de interferência na fase de cumprimento ou execução
; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada, desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme se depreende do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC.

Imperioso ressaltar o julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, os quais instituem o adicional de interiorização.

Vejamos a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (STF - ADI: 6321 PA
0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Ocorre, entretanto, que a declaração de inconstitucionalidade se deu em
21/12/2020
,
após o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 06/06/2013.
Ademais, expirado o prazo decadencial da propositura da ação rescisória no caso, que seria 06/06/2015, de cujo ajuizamento não se tem notícia nos autos. Não há, então, se falar em intervenção da decisão do STF nos efeitos da execução, em apreço.

Em resumo: não existe amparo jurídico para reconhecer a inexigibilidade de título judicial, com base na inconstitucionalidade da lei de fundamento do provimento jurisdicional declarada supervenientemente ao trânsito em julgado da sentença, olvidando o ajuizamento de ação rescisória.

Desse modo, não merecem prosperar os argumentos do apelante sobre a inexigibilidade do título executivo em virtude da inconstitucionalidade da norma atinente ao adicional de interiorização.

Também não merece guarida a arguição do apelante/ Estado do Pará quanto a condenação do referido ente, das parcelas vincendas, eis que plenamente possível no processo de execução, a
uma
por questões de efetividade e economia processual conforme preconiza o art.323 do CPC e a
duas
, conforme dito alhures, na própria sentença transitada em julgado foi deferida parcialmente a tutela antecipada, condenado o réu a pagar o adicional de interiorização das parcelas que fossem vencendo durante o processo, caso estivesse prestando serviço no interior do estado.

No tocante a tese de que o exequente apresentou petição de manifestação de cálculo, ao invés, de petição de cumprimento de sentença também não merece qualquer amparo, pois
,
de acordo
com a petição acostada no evento nº.
7247368 - Pág. 2
, datada de 14/02/2014,
o exequente requer o cumprimento da tutela concedida cujo excerto ora transcrevo:

RINALDO ANTÔNIO ALVES DE LIMA,
brasileiro, casado, militar (xxx) por sua procuradora infra-assinada, expor e requer o que segue:

Conforme despacho publicado em 21/01/2014 de vossa lavra, o autor vem requer o cumprimento da tutela antecipada concedida na ação supra citada, tendo em vista que o Estado do Pará não cumpre a ordem judicial de parar o adicional de interiorização.

Em vista disto, vem o autor requere:

a)

O cumprimento pelo Estado do Pará do pagamento do adicional de interiorização enquanto o requerente exercer suas atividades no interior do Estado;

b)

O pagamento de valores retroativos referentes aos períodos de 01/11/2011 a 12/03/2012 e de 03/10/2012 a 13/08/2013 conforme planilha atualizada que segue anexa no valor de R$7.403,88 (sete mil, quatrocentos e três reais e trinta e oito centavos)

c)

Que o Ofício Requisitório a ser expedido ao Setor de Precatórios conste que o Autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

Da transcrição acima, fato inconteste que, o exequente requereu a execução da sentença quanto ao capítulo da obrigação de fazer, deferida em sede de tutela antecipada, pugnando pelo pagamento das parcelas de adicional de interiorização que se venceram no decorrer da execução, não havendo qualquer mácula no pleito ou na sua forma, mormente verifico que o Estado do Pará foi citado para oferecer embargos nos termos do art.730 do CPC (Id. 7247378 - Pág. 5), tendo apresentado manifestação conforme documento acostado no evento nº.

7247380 - Pág. 4.

Logo, tendo o Estado do Pará exercido seu direito de defesa não há qualquer óbice na petição de pedido de cumprimento de sentença, ora em comento.

No que concerne a determinação de expedição do RPV, no prazo de 02 (dois) meses, entendo escorreito diante da disposição do inciso II, do § 3º do art. 535 do CPC que estabelece:

Art. 535 (...)

§ 3º.

II- por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Desse modo, vejo que
a sentença se mostra adequada ao dispor sobre o pagamento da RPV a teor da Resolução nº 29/2016 deste TJ, porquanto a referida norma reflete os ditames do Código de Processo Civil, assinalando, em seu art. 5º caput, o prazo de 2 (dois) meses para que o ente público efetue o pagamento da quantia necessária à satisfação do crédito
.

2-

APELAÇÃO - RINALDO ANTÔNIO ALVES DE LIMA

Nas razões recursais o recorrente alega que interpôs o presente recurso em razão da sentença atacada, isto é, que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial no valor de R$7.979,31 (sete mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), não ter contemplado o pagamento do adicional de interiorização no
período de setembro de 2013 a novembro de 2015,
uma

vez

que nesse período, ainda se encontrava laborando no interior do Estado
.

Em que pese a presente tese recursal, entendo que a mesma não merece acolhimento.

Explico.

De acordo a decisão datada
de 10/12/2015
(Id.

7247392 - Pág. 15-16), extrai-se que durante a tramitação da execução, o juiz singular ao analisar os embargos de declaração opostos pelo exequente, deixa de acolhe-los, aduzindo que no petitório de nova execução, acostado nos autos, não consta a inclusão das parcelas de 2014/2015, determinando no mesmo
decisum
a remessa dos autos ao contador do juízo para elaboração de cálculo conforme decisão de fl.181.

Por oportuno, transcrevo excerto trecho da decisão, ora em comento:

(...)

DECIDO.

No que tange aos EMBARGOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA/EXEQUENTE, entendo não serem cabíveis, tendo em vista que claramente trata-se de mero inconformismo com a decisão proferida, uma vez que a própria petição de fl.120, a qual foi requerida nova execução da decisão judicial, restringiu-se ao período de 01/11/2011 a 12/03/2012 e de 03/10/2012 a 13/08/2013, não havendo qualquer motivo para que fossem incluídas parcelas referentes aos anos de 2014/2015, tal como pretende o autor.

Note-se que, a inclusão de tais quantias, ensejaria nova citação do Estado do Pará para apresentação de embargos à execução do art.730 do CPC, conforme sustentado pelo próprio embargado em sede de manifestação.

(...)

Em sendo assim, não acolhidos os embargos opostos pelas partes, tendo em vista que não evidenciada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão (art.535 do CPC), CUMPRA-SE A DECISÃO PROFERIDA, COM O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO CONTADOR DO JUÍZO PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO, CONFORME DECISÃO DE FL.181.

(....)

Do teor da transcrição acima, depreende-se que o juiz rejeitou a inclusão de período diverso do peticionado pelo exequente e determinou a remessa dos autos para a contadoria do juízo.

|Assim, denota-se que o exequente, em momento oportuno, quedou-se inerte para interpor agravo de instrumento da decisão do magistrado que inferiu o pleito de novos períodos na elaboração dos cálculos pela contadoria do juízo.

Portanto, tendo a decisão deliberado acerca de questão incidental suscitada na execução, sem efetivamente extinguir o feito, isto é rejeitado a inclusão de data não comtemplado no petitório de nova execução, não cabe sua análise em sede de apelação por não ser o recurso cabível.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTO QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.

1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido - esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF -, o qual está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação
, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento
. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 5/11/2019).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1878573/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) grifei

Logo, não tendo o ora apelante interposto recurso cabível da decisão do magistrado que indeferiu o pedido de inclusão de novos períodos e determinou a remessa dos autos para o contador do juízo, resta precluso seu direito.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e nego-lhes provimentos para manter a sentença,
que homologa os cálculos do contador do juízo e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor.

É o voto.

Belém-PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022